Tribunal: TJDFT
Processo: 0008894-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINARES. COISA JULGADA MATERIAL E NE BIS IN IDEM. RÉU JULGADO PELO MESMO FATO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Deve-se acolher a preliminar de exceção de coisa julgada material quando o réu foi julgado pelo mesmo fato que ora lhe é imputado em outra ação, eis que não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato. Na espécie, foram distribuídas duas ações penais em face da mesma conduta. A primeira, no. 25.626-8/2017 foi distribuída ao 3o Juizado Especial Cível de Brasília em 11/4/2017; e a segunda à 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob o no. 26.514-5/2017, em 19/4/2017.
A própria Promotoria de piso junto a Vara se opôs ao deferimento do novo processamento (ID14290191), o que já é um fator processual determinante em favor do réu.
2. Preliminar acolhida para cassar a sentença; e dado provimento ao recurso do réu para determinar o arquivamento dos autos.